Tribunal: TJPA
Processo: 0819062-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão julgador: VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819062-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: A SILVA ADM. DE CONDOMINIOS, ADALBERTO SILVA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ANTONIO GIUSEPPE LANDI

PROCURADOR: FREDERICO BARRETO TEIXEIRA NETO, RAFAELA CRISTINA BERGH PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIVROS CONTÁBEIS. POSSE CONTESTADA. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DA PROVA. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de arbitramento de honorários c/c obrigação de fazer e restituição de valores, deferiu tutela de urgência para compelir os agravantes à restituição de livros contábeis de condomínio, sob pena de multa diária, apesar da alegação de inexistência de posse dos documentos, com comprovação de devolução daqueles sob sua responsabilidade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a ordem de exibição de documentos quando a parte demandada nega a posse dos bens; (ii) estabelecer se a imposição de tal obrigação configura prova diabólica; (iii) determinar se é cabível a fixação de astreintes em obrigação de fazer potencialmente inexequível.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de exibição de documentos sem prova de que a parte os detém impõe prova negativa impossível, configurando prova diabólica vedada pelo ordenamento jurídico.

4.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito, sendo necessária demonstração da efetiva transferência ou posse dos documentos pela parte adversa.

5.

A ausência de comprovação da entrega dos livros contábeis aos agravantes afasta a legitimidade da ordem judicial de restituição.

6.

A apresentação de recibos de devolução dos documentos sob a guarda dos agravantes evidencia sua boa-fé e corrobora a inexistência de retenção indevida.

7.

A imposição de astreintes pressupõe obrigação exequível, sendo indevida quando há impossibilidade material de cumprimento.

8.

A manutenção de multa diária em tais circunstâncias gera risco de enriquecimento sem causa e prejuízo desproporcional à parte agravante.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a imposição de exibição de documentos quando não comprovada a posse pela parte demandada, por configurar prova diabólica. 2. Incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito, inclusive a entrega ou detenção dos documentos cuja exibição pretende. 3. A fixação de astreintes exige obrigação materialmente possível, sendo indevida em hipóteses de impossibilidade de cumprimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 1.015, I, 1.017, § 5º, 1.019, I, 1.048, I, 99, § 3º; CC, art. 248.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.06.2021; TJ-MG, AI 10317130065681001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 14.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados,
ACÓRDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo de Instrumento, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores

Álvaro José Norat de Vasconcelos (Presidente)
,
Des.

Vanderley de Oliveira Silva (Relator), Desa. Katia Parente Sena, Des. João Batista Lopes do Nascimento

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 03ª Turma de Direito Privado, no período de 19/05/2026 a 26/05/2026.

Belém/PA, datado eletronicamente.

DES. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com fulcro nos arts. 1.015, I e 1.019, I do CPC, interposto por
A SILVA ADM. DE CONDOMÍNIOS
e
ADALBERTO SILVA
, insurgindo-se contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários c/c Obrigação de Fazer e Restituição de Valores (Processo nº 0885507-59.2024.8.14.0301).

O magistrado de 1º grau deferiu pleito de tutela de urgência, compelindo os ora agravantes à restituição imediata dos livros contábeis do condomínio agravado, sob cominação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa (ID 29832966). O juízo
a quo
fundamentou sua decisão na essencialidade dos documentos e na rescisão contratual perfectibilizada conforme comprovante de notificação de ID 129420370.

Em suas razões (ID 29832509), os agravantes sustentam a impossibilidade material de cumprimento da obrigação, asseverando que jamais detiveram a posse dos livros contábeis de gestões anteriores à sua contratação, a qual ocorreu em 01/10/2019. Argumentam que a decisão impugnada impõe o ônus de produzir
prova negativa (prova diabólica)
, violando a sistemática do Art. 373, I, do CPC. Colacionaram recibos de entrega (IDs 29832969 a 29832972), que atestariam a devolução da documentação produzida durante o período em que prestaram serviços (2019 a 2024).

A tutela antecipada recursal foi deferida por meio da decisão monocrática de ID 30308713 proferida pelo Exmo. Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos, atribuindo efeito suspensivo ao recurso. Devidamente intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o relatório. Decido.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio e tempestivo, visto que a intimação da decisão de ID 136361170 ocorreu via citação juntada em 20/08/2025 (IDs 154796719, 154796720 e 154796722). Sendo os autos eletrônicos, há dispensa de juntada de peças obrigatórias, conforme o Art. 1.017, § 5º, do CPC.

No que tange à gratuidade de justiça, o agravante Adalberto Silva, na qualidade de pessoa natural, goza da presunção de veracidade de sua hipossuficiência (Art. 99, § 3º, CPC). A primeira agravante, embora pessoa jurídica, constitui-se como empresário individual, conforme Requerimento de Empresário de ID 29832510, o que autoriza a extensão do benefício ante a confusão patrimonial. Assim, mantenho o deferimento da gratuidade para este ato recursal.

Outrossim, ratifico a prioridade na tramitação, posto que o segundo agravante conta com 65 anos de idade (ID 29832968), amoldando-se ao Art. 1.048, I, do CPC.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade da ordem de exibição de documentos sob pena de
astreintes
, em cenário onde a posse dos referidos bens é contestada pela parte devedora.

1. Da Impossibilidade da Prestação e da Prova Diabólica

Consoante a teoria geral das obrigações inserta no Art. 248 do Código Civil, a obrigação de fazer resolve-se quando a prestação se torna impossível sem culpa do devedor. No caso vertente, os agravantes alegam que nunca receberam os livros de gestões pretéritas da empresa administradora anterior.

A decisão interlocutória de ID 29832966, ao determinar a entrega sem a prova prévia de que tais livros foram efetivamente confiados aos agravantes, transmuda o ônus probatório em uma
probatio diabolica
. Exigir que o réu prove que
não possui
algo que o autor afirma (sem prova) ter entregue, afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, leciona o professor Édis Milaré:

“Mais especificamente, o § 2º do art. 373 do CPC exige que a decisão que verse sobre a distribuição do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Tal previsão configura um requisito negativo, ou seja, a distribuição do ônus de modo diverso do ordinário não pode impor um dever à parte que seja impossível ou excessivamente difícil de se desincumbir – que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar de prova diabólica."
(MILARÉ, Édis. 23. A Distribuição do Ônus da Prova em Ações Civis Públicas Ambientais In: MILARÉ, Édis. A Ação Civil Pública Após 40 Anos - Ed. 2025. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais).

Esse tem sido o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC. 3. É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. (...) (STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

2. Da Distribuição do Ônus da Prova (Art. 373, CPC)

Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, CPC). O Condomínio agravado não colacionou aos autos de origem qualquer protocolo ou recibo que demonstrasse a transferência da posse dos livros contábeis anteriores aos agravantes no ato da contratação.

Em contrapartida, os agravantes demonstraram boa-fé ao acostar os protocolos de entrega (IDs 29832969, 29832970, 29832971 e 29832972), referentes aos anos de 2020 a 2023, o que corrobora a tese de que a documentação sob sua responsabilidade foi devidamente restituída à administração condominial.

3. Da Inadequação das Astreintes

A aplicação de multa diária pressupõe uma obrigação exequível. Manter a sanção pecuniária sobre um fato de impossível comprovação negativa geraria um enriquecimento sem causa e um dano financeiro irreversível aos agravantes, dado que o valor da causa alcança vultosos R$ 65.225,89. A jurisprudência majoritária dos Tribunais Pátrios é firme no sentido de que não se admite multa por descumprimento de exibição de documento quando a posse do objeto não está cabalmente demonstrada, consoante passo a citar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
ENTREGA E/OU EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - NEGATIVA DE POSSE - PROVA NEGATIVA - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL -- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA.
1. A exibição de documentos é meio de prova e tem como escopo obrigar o outro que se encontra de posse dos documentos requeridos a apresentá-los em juízo.
2. A determinação de exibição decorre da necessidade de instruir demanda judicial com elementos suficientes a formar a convicção do juiz, fato que justifica a compulsoriedade da medida. 3. A imposição à parte de juntar documento o qual ela nega estar em sua posse configura prova negativa ou impossível, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
.” (TJ-MG - AI: 10317130065681001 MG, Relator José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 20/02/2019)

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos acima delineados,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória de ID 29832966 e
REVOGAR A TUTELA DE URGÊNCIA
que determinou a restituição dos livros contábeis, desonerando os agravantes da obrigação de fazer e da respectiva multa diária.

Mantenho os benefícios da gratuidade de justiça e a prioridade de tramitação.

É o voto.

Belém (PA).

Des. VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA

Relator

Este ato judicial foi assinado e datado digitalmente nos termos da Lei Federal nº 11.419/2006. O nome do(a) Magistrado(a) subscritor(a) e a data da assinatura estão informados no rodapé deste documento
.

Belém, 29/05/2026